Tribunal: STF
Processo: RE 1528078
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 7, pp. 1-2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PIAUÍ. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. EXISTÊNCIA DE VAGAS OCIOSAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEDIDA QUE ATENDE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, HARMÔNICA AO ENTENDIMENTO DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital tem direito de ser convocado para o curso de formação, a fim de substituir os desistentes, ainda mais quando for demonstrado a ausência de prejuízo para a administração pública. 



    2. In casu, os impetrantes não se insurgem contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados.



     3. Diante da ilegalidade em razão da omissão nas convocações dos candidatos para preenchimento das vagas dos desistentes do curso de formação, mesmo diante do interesse público demonstrado, não há que se cogitar que a convocação dos impetrantes, por meio de ordem judicial, ofende o princípio da separação dos poderes ou do mérito administrativo.



     4. Em face de patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas.



    5. Segurança concedida.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, bem como violação ao decidido no julgamento do Tema 376 do STF.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 7):



    “(...) é possível limitar a quantidade máxima de classificados em um concurso. No caso em tela, o edital é claro ao dispor que o certame foi promovido exclusivamente para formação de cadastro de reserva.



    (...)



    Nesses termos, o cadastro de reserva de 45 vagas para ampla concorrência e 05 vagas para pessoa com deficiência – PCD.



     Como consequência lógica, todos os demais candidatos que não figurarem dentro dessas vagas estarão automaticamente eliminados, como é o caso dos impetrantes.”



    Aduz-se que (eDOC 10, p. 8):



    “Não se pode estimular a inscrição e a manutenção no certame de candidatos que não atendam aos requisitos legais e editalícios, com esperança de obterem medidas judiciais. Tal postura acaba travando o andamento dos certames e afetando diretamente o interesse público, em prol do interesse privado e individual. Assim, demanda judicial com intuito de burlar as regras do certame viola a igualdade de chances que deve haver entre todo e qualquer cidadão que deseje ingressar no serviço público.”



    A Vice-Presidência do TJPI inadmitiu o recurso extraordinário por considerar não aplicável o Tema 376 ao processo e pela consonância do acórdão com o Tema 784 (eDOC 12).



    A parte recorrente interpôs agravo arguindo a inaplicabilidade do Tema 784 (eDOC 14).



    O Tribunal de origem reconsiderou a decisão e admitiu o recurso, além de selecionar os autos como representativo de controvérsia (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do RE, em parecer ementado conforme segue (eDOC 26, p. 1):



    “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital. Ocorrência de desistências. Segurança concedida pelo Tribunal de origem para determinar a efetivação da matrícula do recorrente no Curso de Formação para o cargo de Agente da Polícia Civil do Estado do Piauí. Instância de origem que considerou inexistir prejuízo para a Administração Pública. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Câmara de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim decidiu (eDOC 7, pp. 4-8):



    “No feito em comento, os impetrantes, candidatos classificados fora das vagas disponibilizadas para o cadastro de reservas do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Civil do Estado do Piauí, em razão da cláusula de barreira editalícia, pretendem ser incluídos no referido cadastro, em decorrência das vagas remanescentes, as quais surgiram em face das desistências de candidatos operadas por ocasião do período de matrícula das turmas do Curso de Formação da Polícia Civil. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento sobre a constitucionalidade da regra restritiva comumente denominada “cláusula de barreira” nos concursos públicos, tendo registrado que “a cláusula de barreira elege critério diferenciador de candidatos em perfeita consonância com os interesses protegidos pela Constituição” (STF. Plenário. RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes)



     No Edital do concurso público sob exame (Edital nº 002/2018 - ID 6372768), observa-se que, para o cargo concorrido foram disponibilizadas 250 (duzentos e cinquenta) vagas, sendo 50 reservadas para as pessoas com deficiência (PCD), conforme cláusula 1.3. 



     Por sua vez, em sua cláusula 1.4, estabelece que “Os candidatos constantes do Cadastro de Reserva referidos no item 1.3, serão submetidos a Curso de Formação Profissional a cargo da Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí, como condição necessária à eventual nomeação, estaque obedecerá aos critérios da necessidade, oportunidade e conveniência da Administração Pública.” 



    No presente caso, entendo que os impetrantes não se insurgem contra o estabelecimento da cláusula de barreira no edital do concurso, mas quanto ao não aproveitamento de candidatos para as vagas ociosas que foram objeto de desistência de matrícula de candidatos classificados.



      Observa-se, ainda, que a cláusula de barreira disposta no Edital do concurso não estabelece critério de pontuação mínima, mas critério de colocação na ordem de classificação, de modo que apenas aqueles candidatos constantes no cadastro de reservas estarão aptos à convocação para o Curso de Formação. Desse modo, é forçoso reconhecer que, diante das vagas ociosas decorrentes de desistências daqueles candidatos situados na zona classificatória admitida pela cláusula de barreira, o preenchimento daquelas pelos candidatos na ordem subsequente não fere a regra restritiva do Edital do concurso. 



    Nesta esteira, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento quanto ao preenchimento das vagas de concursos públicos que remanescem em decorrência de desistências de candidatos classificados.



    (...)



    Diante da patente necessidade de convocação do quantitativo total de vagas disponibilizadas no cadastro de reserva, havendo desistências e, portanto, vagas ociosas, parece-me adequado e harmônico, inclusive, aos interesses da Administração, que aquelas sejam preenchidas pelos candidatos constantes da ordem subsequente, os quais passariam a “substituir” os desistentes, nos termos da jurisprudência do STF, visando atender à declarada necessidade do Estado de suprir aquelas vagas. 



    Destaca-se, ainda, que tal providência não acarreta qualquer prejuízo à Administração Pública, sobretudo considerando que com a convocação da integralidade da lista de candidatos classificados, presume-se a prévia dotação orçamentária das despesas correlatas e, ainda, a eventual estrutura necessária à formação daquele quantitativo de candidatos convocados. 



    Frise-se, ademais, que o provimento mandamental objeto desta ação não tem por finalidade a nomeação da impetrante, mas objetiva apenas a sua convocação ao Curso de Formação Profissional a cargo da Academia de Polícia Civil do Estado do Piauí (ACADEPOL), de modo que, mesmo diante de eventual aprovação do candidato no Curso, tal não confere direito subjetivo à sua nomeação, posto que condicionada aos critérios de necessidade, conveniência e oportunidade da Administração Pública.



     Ademais, tal medida demonstra não só conformidade com o interesse público, mas também economia de recursos públicos, ao tornar desnecessária a realização sucessiva de novos certames a fim de preencher aquelas vagas, bem como respeito ao princípio da razoabilidade.” (grifos nossos)



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Concurso público. Polícia civil do Estado do Piauí. Aprovação fora do cadastro de reserva. Cláusula de barreira. Desistência de candidatos aprovados. Direito à participação do curso de formação. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu a segurança. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do edital do concurso, o que é inviável neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.506.748-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.9.2024) (grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE EDITAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital, procedimentos vedados pelas Súmulas 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.406.871-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 25.7.2023).



    Quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 31.10.2007).



    Além disso, verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 376), analisou a questão referente a cláusulas de barreira ou afunilamento em concurso público. O acórdão restou assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5º, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Esta Corte, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 837.311 RG, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, fixou tese segundo a qual: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    Observa-se que os temas suscitados não guardam pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à discussão sobre a possibilidade de aproveitamento de candidatos aprovados fora do cadastro reserva para vagas ociosas de curso de formação.



    Inviável, portanto, a aplicação dos Temas 376 e 784 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquelas discutidas nos paradigmas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente